Tribunal: STJ
Processo: 1018803-16.2014.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938885 - SP (2025/0178854-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TOP ENTRETENIMENTO LTDA
ADVOGADOS
: CELSO HENRIQUE SALOMÃO BARBONE - SP253833
ANDRÉ LOZANO ANDRADE - SP311965
FABIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - SP483649
AGRAVADO
: DALMIR MORTARI
ADVOGADOS
: REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI - SP108852
HELMO RICARDO VIEIRA LEITE - SP106005
INTERES.
: COS SERVICOS TERCERIZADOS E EVENTOS LTDA
ADVOGADO
: MARCELA POLIDO SERRA - SP286646
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ADVOGADO.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO.
CADEIA
DE
SUBSTABELECIMENTO
INCOMPLETA.
INTIMAÇÃO.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO. SÚMULA No 115/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o
advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos
autos (Súmula no 115/STJ).
2. No caso, aplica-se o teor do art. 76, § 2o, I, do CPC, o qual determina
que o descumprimento pela parte recorrente da intimação para sanar vício
na representação processual acarretará o não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 450790bf-3a8c-4a3b-8d92-47e364d5a36d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938885 - SP (2025/0178854-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TOP ENTRETENIMENTO LTDA
ADVOGADOS
: CELSO HENRIQUE SALOMÃO BARBONE - SP253833
ANDRÉ LOZANO ANDRADE - SP311965
FABIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - SP483649
AGRAVADO
: DALMIR MORTARI
ADVOGADOS
: REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI - SP108852
HELMO RICARDO VIEIRA LEITE - SP106005
INTERES.
: COS SERVICOS TERCERIZADOS E EVENTOS LTDA
ADVOGADO
: MARCELA POLIDO SERRA - SP286646
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ADVOGADO.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO.
CADEIA
DE
SUBSTABELECIMENTO
INCOMPLETA.
INTIMAÇÃO.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO. SÚMULA No 115/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o
advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos
autos (Súmula no 115/STJ).
2. No caso, aplica-se o teor do art. 76, § 2o, I, do CPC, o qual determina
que o descumprimento pela parte recorrente da intimação para sanar vício
na representação processual acarretará o não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TOP ENTRETENIMENTO LTDA.
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em virtude da incidência da Súmula no 115/STJ (fls. 739/740 e-STJ).
Nas presentes razões, a parte agravante alega que

"(...) foi efetivamente demonstrada nos autos, por meio de
diversos documentos que evidenciam a cadeia de poderes conferida aos
advogados subscritores do Agravo em Recurso Especial. A decisão agravada
afirma que não teria sido apresentada procuração ou substabelecimento
válido, e que o documento juntado às fls. 731/736 teria sido outorgado em
data posterior à interposição do recurso. Todavia, essa conclusão não condiz
com a realidade processual.
20. Com efeito, na página 692 (fl. 691) dos autos, consta o Agravo
em Recurso Especial interposto pela TOP ENTRETENIMENTO LTDA.,
representada pelo escritório MKI Advogados, devidamente subscrito pelo
advogado Dr. André Luis Iera Leonardo da Silva. Já na página 698 (fl. 697),
foi juntado o substabelecimento outorgado pelo Dr. Lucas Roriz Mendes
Domenici Picceli ao referido patrono, bem como a outros advogados,
conferindo poderes expressos para atuar no feito, inclusive para interpor o
recurso em questão.
21. Importante ressaltar que, antes mesmo da certidão de
intimação lavrada à fl. 727 (página 728), a TOP já havia promovido a
juntada do substabelecimento que comprovava a cadeia de poderes
Documento eletrônico VDA50566287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:07
Código de Controle do Documento: 0aef50b1-afa3-4b17-b5ef-c8c578b7ab47

necessária. Ainda assim, demonstrando diligência e boa-fé processual, a
parte agravante reiterou o substabelecimento já anexado e apresentou nova
procuração específica para o caso, juntada às fls. 731 e seguintes (página
732), atendendo de forma pontual à exigência constante da certidão de
intimação para regularização da representação.
22. Ademais, verifica-se que a r. secretaria determinou a
regularização processual, sem qualquer exigência de que a outorga de
poderes deveria ser em data anterior à da interposição do recurso " (fl. 747 e-
STJ).

Não foi apresentada impugnação (fl. 755 e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a
decisão agravada.
Na presente hipótese, há deficiência na representação processual dos
advogados signatários do agravo e do recurso especial.
Conforme anotado na decisão ora agravada,
"(...) A parte, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, não regularizou, tendo em vista que o instrumento de mandato, juntado
à petição de fls. 731/736 não foi suficiente para completar a cadeia de
representação outorgando poderes ao subscritor dos recursos. Registre-se
ainda que os poderes consignados na procuração de fl. 732, foram
outorgados ao subscritor do agravo em recurso especial em data posterior à
sua interposição." (fl. 739 e-STJ)
Assim, diante do descumprimento da determinação prevista no art. 76, c/c
932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, incide, na espécie, a Súmula no 115
/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA 115
DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência, que não conheceu do
recurso, em razão da irregularidade na representação processual.
2. É firme o entendimento desta Corte de que a ausência da cadeia completa
de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da
Súmula 115 do STJ.
3. Hipótese em que, embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo
assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou
substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do agravo e do
recurso especial.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1.288.561/SP, Rel. LÁZARO
GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma,
julgado em 18/9/2018, DJe 27/9/2018).

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 115/STJ.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ).
2. É firme o entendimento desta Corte de que a ausência da cadeia completa
de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da
Súmula no 115/STJ.
3. Hipótese em que, após a intimação para a regularização do feito, a parte
recorrente procedeu à juntada da procuração que confere poderes ao
subscritor do recurso intempestivamente.
Documento eletrônico VDA50566287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:07
Código de Controle do Documento: 0aef50b1-afa3-4b17-b5ef-c8c578b7ab47

4. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 1.457.598/ES, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15
/8/2019, DJe 30/8/2019).

"RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL FEITA DE FORMA
INTEMPESTIVA. ART. 76 C.C 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do novo CPC/15, concedido o prazo de cinco dias para o
recorrente sanar vício ou complementar documentação exigível, a
regularização processual fora do prazo fixado na lei é causa de não
conhecimento do recurso interposto.
2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.106.797/SP,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018,
DJe 22/2/2018 - grifou-se).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:07
Código de Controle do Documento: 0aef50b1-afa3-4b17-b5ef-c8c578b7ab47

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.938.885 / SP
Número Registro: 2025/0178854-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10188031620148260554 101880316201482605542
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TOP ENTRETENIMENTO LTDA
ADVOGADOS : CELSO HENRIQUE SALOMÃO BARBONE - SP253833
ANDRÉ LOZANO ANDRADE - SP311965
ANDRE LUIS IERA LEONARDO DA SILVA - SP309607
FABIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - SP483649
AGRAVADO
: DALMIR MORTARI
ADVOGADOS : REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI - SP108852
HELMO RICARDO VIEIRA LEITE - SP106005
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TOP ENTRETENIMENTO LTDA
ADVOGADOS : CELSO HENRIQUE SALOMÃO BARBONE - SP253833
ANDRÉ LOZANO ANDRADE - SP311965
Documento eletrônico VDA51386079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:46
Código de Controle do Documento: 30502b90-fa1c-48a4-bd8c-c1274b7c1ae7

FABIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - SP483649
AGRAVADO
: DALMIR MORTARI
ADVOGADOS : REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI - SP108852
HELMO RICARDO VIEIRA LEITE - SP106005
INTERES.
: COS SERVICOS TERCERIZADOS E EVENTOS LTDA
ADVOGADO
: MARCELA POLIDO SERRA - SP286646
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:46
Código de Controle do Documento: 30502b90-fa1c-48a4-bd8c-c1274b7c1ae7